Tribunal: TJDFT
Processo: 0009357-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO (id 9179549), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 11354365. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto